Tribunal: TJBA
Processo: 8001496-18.2021.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001496-18.2021.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:
JASSON SANTOS NETO, LUIZ CARLOS DE SOUZA FERRERA JUNIOR

APELADO: ADSON RAIMUNDO SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, CARINE ANDRADE SILVA, GABRIEL BISPO DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA EM CEMITÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itagibá contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação reivindicatória e indenizatória, ajuizada por particulares que, titulares de direito de uso de um jazigo familiar, constataram o sepultamento de terceiro desconhecido no local. A sentença determinou a restituição do jazigo e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,0 (dez mil reais). Em suas contrarrazões, os apelados postularam a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem analisadas são:
a) A possibilidade de se conhecer o pedido de majoração de indenização formulado em sede de contrarrazões recursais;
b) A existência de responsabilidade civil do Município pela inumação de terceiro em jazigo objeto de concessão de uso a particular, em decorrência de suposto abandono;
c) A caracterização do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reforma da sentença para majorar o valor da condenação, formulado pelos apelados em contrarrazões, não pode ser conhecido. As contrarrazões se destinam exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não sendo o meio processual adequado para deduzir pretensão própria de modificação do julgado em benefício próprio. Tal pleito deveria ter sido veiculado por meio de recurso autônomo ou adesivo.
4. O direito de uso dos autores sobre a sepultura está devidamente comprovado por Alvará de Licença para Construção, um ato administrativo formal emitido pelo próprio Município. A alegação de abandono do jazigo, fato que extinguiria o direito dos particulares, não foi comprovada pela Administração Pública, a quem incumbia o ônus probatório. A reutilização do espaço sem a instauração de um procedimento administrativo prévio, que assegurasse a notificação e o direito de manifestação dos titulares, configura conduta negligente e ilícita do ente municipal.
5. A violação de sepultura, com o sepultamento de corpo estranho em jazigo familiar, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do sofrimento, pois atinge diretamente os direitos da personalidade relacionados à memória e ao respeito aos mortos.
6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória para as vítimas e pedagógica para o ofensor –, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Pedido de majoração formulado em contrarrazões não conhecido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. É inviável o conhecimento de pedido de majoração de verba indenizatória formulado em contrarrazões de apelação, por inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão de reforma da decisão em benefício do recorrido deve ser objeto de recurso próprio. 2. Configura-se a responsabilidade civil do Município, com o consequente dever de indenizar por danos morais, quando autoriza a inumação de terceiro em jazigo particular sem a prévia instauração de procedimento administrativo que comprove o abandono e garanta o contraditório ao titular do direito de uso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001496-18.2021.8.05.0117
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAGIBA e como apelada ADSON RAIMUNDO SILVA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça